Tribunal: TCU
Processo: 023.833/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7193/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.833/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Augusto Lenzi (XXX.804.479-XX); Cleiton Luiz Tonello (XXX.905.589-XX); Deisy Mayara Tsunoda (XXX.369.631-XX); Eduardo Bortoluzzi (XXX.708.899-XX); Estevao Lannes Tolentino (XXX.469.796-XX); Jair Soares Mariano Junior (XXX.986.867-XX); Jorge Mateus de Albuquerque Barreto (XXX.177.318-XX); Matheus Martins Souto (XXX.697.376-XX); Rafael Duclou Rito (XXX.795.996-XX); Rafaela Magalhaes de Lara (XXX.189.111-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.